Tribunal: TJDFT
Processo: 0013590-53.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0013590-53.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARNALDO GALLINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 8480923) em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0041210-71.2014.8.07.0001 movido por ARNALDO GALLINA em face do ora Agravante, acolheu em parte a impugnação. Preparo recolhido (ID 8481040). O recurso foi suspenso em razão da afetação do Tema 887 pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória, em razão da prevenção do Órgão, a esta Relatoria, visto que o Desembargador Gilberto de Oliveira, Relator do acórdão recorrido, deixou de compor a 3a Turma Cível. Os autos retornaram a esta Turma em virtude do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, conforme certidão de ID 70218604. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0041210-71.2014.8.07.0001), verifiquei que, em 2/01/2019, foi proferida sentença que homologou acordo, e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil (ID 27250504). Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025 14:12:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador